Tribunal: TJPA
Processo: 0021498-88.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-08

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS).1.PRELIMINAR1.1.PEDIDO PARA QUE A RÉ POSSA APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. O PRESENTE RECURSO NÃO SE PRESTA A ALEGAÇÃO DE ANÁLISE DE PEDIDO DE LIBERDADE, NOS TERMOS DO ARTTIGO 30, INCISO I, ALINEA ?A?, DO REGIMENTO INTERNO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, SENDO COMPETENTE PARA ANÁLISE DO PEDIDO O ORGÃO FRACIONARIO DESTA CORTE, NO CASO A SEÇÃO DE DIREITO PENAL ATRAVÉS DE REMÉDIO CONSTOTUCIONAL DE HABAES CORPUS. PRELIMINAR REFUTADA.2.MÉRITO2.1.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA APELANTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS SÃO CONTUNDENTES QUANTO A AUTORIA DELITIVA ATRIBUIDA A APELANTE, ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS OUVIDOS EM JUIZO, POIS SEUS DEPOIMENTOS SÃO DE GRANDE VALIA PROBANTE QUANDO EM HARMONIA E COESÃO COM AS PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS E SUBMETIDAS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO. MATERIALIDADE DELITIVA CONSUBSTANCIADA COM A JUNTADA DE LAUDO DEFINITIVO DE FLS. 58, QUE COMPROVAM SER A SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA DE ALTO TEOR VICIANTE E TIDA COMO ILEGAL, PERTENCENTE AO GRUPO CIENTIFICAMENTE CONHECIDO POR BENZOILMETILECGONIA, VULGARMENTE CONHECIDA POR COCAÍNA, ASSIM COMO A QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGA APREENDIDA, NO IMPORTE DE 261G (DUZENTOS E SESSENTA E UM GRAMAS).2.2. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇAO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06) PARA PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06). IMPOSSIBILIDADE. NÃO HÁ COMO DAR GUARIDA A PRETENSÃO DA APELANTE, UMA VEZ QUE A DROGA APREENDIDA É DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE, ALÉM DE QUE NÃO HÁ COMO SE ADMITIR A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A MODALIDADE DE PORTE DE SUBSTÂNCIA TÓXICA PARA CONSUMO QUANDO PRESENTE PROVAS INDELES DE TRAFICÂNCIA. A APELANTE NÃO TROUXE AOS AUTOS PROVAS DE QUE SEJA DEPENDENTE DE DROGAS ILÍCITAS, ASSIM COMO NÃO JUNTOU AOS AUTOS LAUDO DE EXAME TOXICOMANO PARA QUE PUDESSE COMPROVAR ESSA DEPENDÊNCIA. 2.4.PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGA (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343;06). IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO MONOCRÁTICO OBEDECEU CRITÉRIOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL, ASSIM COMO O ARTIGO 42 DA LEI Nº 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP VALORADAS COMO NEUTRAS, PORÉM AS CIRCUNSTÂNCIAS PREVISTAS NO ARTIGO 42, DA LEI Nº 11.343/06, QUAIS SEJAM: NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA VALORADAS COMO DESFAVORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DO VERBETE DA SÚMULA 23 DO TJEPA. PENA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL NA PRIMEIRA FASE E NÃO HAVENDO CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E NEM ATENUANTE, BEM COMO AUSÊNCIA DE CAUSA DE AUMENTO E EXISTINDO UMA CAUSA DE DIMINUIÇÃO, PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 E LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO AS CIRCUNSTÂNCIAS PREVISTAS NO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06, APLICOU A FRAÇÃO REDUTORA DE 1/6 (UM SEXTO) DE FORMA ESCORREITA, NÃO HAVENDO QUALQUER REPARO OU CORREÇÃO A SER FEITA NO EDITO CONDENATÓRIO.2.5.PEDIDO DE REFORMA DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. MESMO COM A ALEGAÇÃO DA APELANTE DE QUE POSSUI PARCAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCR COM A PENA DE MULTA APLICADA, HÁ DE SE OBSERVAR QUE A PENA DE MULTA INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL PELO QUAL A APELANTE FOI PROCESSADA E CONDENADA, SENDO QUE A PENA DE MULTA DEVE SER APLICADA CUMULATIVAMETE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. NÃO HÁ NOS AUTOS PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA PELA, SENDO DE IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA. A PENA DE MULTA NÃO É UMA FACULDADE DO JUIZ POR INCORPORAR O TIPO PENAL.3 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A SENTENÇA PROLATADA PELO JUIZO MONOCRÁTICO IN TOTUM. ACÓRDÃOVistos etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Única Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar improvimento à pretensão recursal, nos termos do voto da Relatora.Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Pará, de 21 a 28 de setembro de 2020.Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Maria Edwiges de Miranda Lobato.Belém, de 21 a 28 de setembro de 2020.Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º:
____________.
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO.
PROCESSO N.º:
0021498-88.2019.814.0401
COMARCA DE ORIGEM:
JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.
APELANTE:
IRACI MARTINS GOMES
ADVOGADO:
RAPHAEKL REIS DE SOUSA (OAB/PA - 15.356)
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.
RELATORA:
DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA:
APELAÇÃO. ARTIGO 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS).
1.PRELIMINAR
1.1.PEDIDO PARA QUE A RÉ POSSA APELAR EM LIBERDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
O PRESENTE RECURSO NÃO SE PRESTA A ALEGAÇÃO DE ANÁLISE DE PEDIDO DE LIBERDADE, NOS TERMOS DO ARTTIGO 30, INCISO I, ALINEA ¿A¿, DO REGIMENTO INTERNO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, SENDO COMPETENTE PARA ANÁLISE DO PEDIDO O ORGÃO FRACIONARIO DESTA CORTE, NO CASO A SEÇÃO DE DIREITO PENAL ATRAVÉS DE REMÉDIO CONSTOTUCIONAL DE
HABAES CORPUS.
PRELIMINAR REFUTADA.
2.MÉRITO
2.1.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA APELANTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
NÃO OCORRÊNCIA.
AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS SÃO CONTUNDENTES QUANTO A AUTORIA DELITIVA ATRIBUIDA A APELANTE, ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS OUVIDOS EM JUIZO, POIS SEUS DEPOIMENTOS SÃO DE GRANDE VALIA PROBANTE QUANDO EM HARMONIA E COESÃO COM AS PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS E SUBMETIDAS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO. MATERIALIDADE DELITIVA CONSUBSTANCIADA COM A JUNTADA DE LAUDO DEFINITIVO DE FLS. 58, QUE COMPROVAM SER A SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA DE ALTO TEOR VICIANTE E TIDA COMO ILEGAL, PERTENCENTE AO GRUPO CIENTIFICAMENTE CONHECIDO POR BENZOILMETILECGONIA, VULGARMENTE CONHECIDA POR COCAÍNA, ASSIM COMO A QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGA APREENDIDA, NO IMPORTE DE 261G (DUZENTOS E SESSENTA E UM GRAMAS).
2.2. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇAO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
DA LEI Nº 11.343/06) PARA PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06).
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO HÁ COMO DAR GUARIDA A PRETENSÃO DA APELANTE, UMA VEZ QUE A DROGA APREENDIDA É DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE, ALÉM DE QUE NÃO HÁ COMO SE ADMITIR A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A MODALIDADE DE PORTE DE SUBSTÂNCIA TÓXICA PARA CONSUMO QUANDO PRESENTE PROVAS INDELES DE TRAFICÂNCIA. A APELANTE NÃO TROUXE AOS AUTOS PROVAS DE QUE SEJA DEPENDENTE DE DROGAS ILÍCITAS, ASSIM COMO NÃO JUNTOU AOS AUTOS LAUDO DE EXAME TOXICOMANO PARA QUE PUDESSE COMPROVAR ESSA DEPENDÊNCIA.
2.4.PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGA (ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343;06).
IMPOSSIBILIDADE.
JUÍZO MONOCRÁTICO OBEDECEU CRITÉRIOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL, ASSIM COMO O ARTIGO 42 DA LEI Nº 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP VALORADAS COMO NEUTRAS, PORÉM AS CIRCUNSTÂNCIAS PREVISTAS NO ARTIGO 42, DA LEI Nº 11.343/06, QUAIS SEJAM: NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA VALORADAS COMO DESFAVORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DO VERBETE DA SÚMULA 23 DO TJEPA. PENA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL NA PRIMEIRA FASE E NÃO HAVENDO CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E NEM ATENUANTE, BEM COMO AUSÊNCIA DE CAUSA DE AUMENTO E EXISTINDO UMA CAUSA DE DIMINUIÇÃO, PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 E LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO AS CIRCUNSTÂNCIAS PREVISTAS NO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06, APLICOU A FRAÇÃO REDUTORA DE 1/6 (UM SEXTO) DE FORMA ESCORREITA, NÃO HAVENDO QUALQUER REPARO OU CORREÇÃO A SER FEITA NO EDITO CONDENATÓRIO.
2.5.PEDIDO DE REFORMA DA PENA DE MULTA.
IMPOSSIBILIDADE.
MESMO COM A ALEGAÇÃO DA APELANTE DE QUE POSSUI PARCAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCR COM A PENA DE MULTA APLICADA, HÁ DE SE OBSERVAR QUE A PENA DE MULTA INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL PELO QUAL A APELANTE FOI PROCESSADA E CONDENADA, SENDO QUE A PENA DE MULTA DEVE SER APLICADA CUMULATIVAMETE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. NÃO HÁ NOS AUTOS PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA PELA, SENDO DE IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA. A PENA DE MULTA NÃO É UMA FACULDADE DO JUIZ POR INCORPORAR O TIPO PENAL.
3 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A SENTENÇA PROLATADA PELO JUIZO MONOCRÁTICO
IN TOTUM.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Única Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar improvimento à pretensão recursal, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Pará, de 21 a 28 de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém, de 21 a 28 de setembro de 2020.
Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO.
PROCESSO N.º:
0021498-88.2019.814.0401
COMARCA DE ORIGEM:
JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.
APELANTE:
IRACI MARTINS GOMES
ADVOGADO:
RAPHAEKL REIS DE SOUSA (OAB/PA - 15.356)
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.
RELATORA:
DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
IRACI MARTINS GOMES
, por meio de Advogado regularmente constituído, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (fls. 67/69), que condenou a recorrente à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados à razão de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, sendo que o regime imposto para cumprimento inicial da pena é o SEMIABERTO, pela prática de delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
.

Na denúncia (fls. 02/05), o Ministério Público narrou que:
¿(...)no dia 18 de setembro de 2019, por volta das 19h00min, policiais militares estavam realizando rondas ostensivas pelo bairro da Terra Firme quando receberam uma ¿denúncia¿ oriunda do núcleo de Inteligência, informando que na Pas. Baliero, várias pessoas estavam ¿batendo¿ (textuais), produzindo drogas ilícitas.
Os policiais dirigiram-se até o local e realizaram o cerco no imóvel, porém antes do cerco policial, dois indivíduos conseguiram fugir pelos fundos e no imóvel estava somente a denunciada que se identificou como IRACI MARTINS GOMES. Durante a revista, os policiais encontraram na cozinha 03 (três) sacos plásticos, contendo uma massa marrom semelhante a droga conhecida popularmente como pasta base de cocaína. Indagada pelos policiais a mesma assumiu a propriedade da substância, porém disse que utilizava para seu próprio consumo(...)¿

Sentença prolatada, fls. 67/69.

Recurso de apelação interposto e em suas razões recursais às fls. 88/103,
o Apelante requereu:
preliminarmente: direito de recorrer em liberdade, no mérito: absolvição do tráfico de drogas, desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo de drogas; desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo de drogas; aplicação do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 em seu grau máximo, redimensionamento da pena-base e reforma da pena de multa aplicada.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 106/121), o Ministério Público manifestando-se se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento da pretensão recursal.

Nesta Superior Instância
(fls. 123/139), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça, Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito, seja negado provimento à pretensão recursal, mantendo-se hígida a sentença penal vergastada.

É o relatório com revisão realizada pelo (a) Desembargador(a) Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Passo ao voto.
VOTO

O recurso em análise deve ser conhecido em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e à tempestividade.

Há uma preliminar suscitada pela Defesa da Apelante a qual passo ao enfrentamento e nos moldes seguintes.
1.PRELIMINAR
1.1.PEDIDO PARA QUE POSSA APELAR EM LIBERDADE.

Entendo que se trata de medida cautelar emanada de órgão judicial, no que concerne ao direito de liberdade do Apelante.

O presente recurso não se presta a alegação de análise de pedido de liberdade.

Conforme o art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o órgão competente para análise de tal pedido é o órgão fracionário desta Corte, no caso a Seção de Direito Penal, através de remédio constitucional de
habeas corpus.

Da mesma forma é o entendimento para análise do pedido de Revogação da Prisão Preventiva, não é o recurso cabível para apreciação e decisão do pleito em comento, cabendo a interposição de remédio constitucional adequado, qual seja: o
habeas corpus.

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência colacionada:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 217-A, CAPUT, C/C ARTIGO 226, INCISO II, C/C ARTIGO 71 (ESTUPRO DE VULNERÁVEL, COM AUMENTO DE PENA POR TER O AGENTE AUTORIDADE SOBRE A VÍTIMA, EM CONTINUIDADE DELITIVA), C/C ARTIGO 347, PARÁGRAFO ÚNICO (FRAUDE PROCESSUAL, EM PROCESSO PENAL), TODOS DO CÓDIGO PENAL. ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO CONHECIMENTO, ANTE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
ALEGAÇÕES PRELIMINARES. NULIDADE DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. PARCIALIDADE DA JUÍZA SENTENCIANTE, A PARTIR DO ATO DE INDEFERIR PEDIDO DE COMPROMISSAMENTO DE TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO E DE CONSTRANGER TESTEMUNHA DA DEFESA. NÃO CONHECIMENTO. ILICITUDE DE PROVAS (DEPOIMENTOS DESCOMPROMISSADOS DAS TESTEMUNHAS DO MISTÉRIO PÚBLICO). IMPROCEDÊNCIA. CONTRADIÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS FÁTICO-JURÍDICOS EXPOSTOS NA SENTENÇA E A CONCLUSÃO CONDENATÓRIA. CONFUNDE-SE COM MATÉRIA MERITÓRIA. ALEGAÇÕES DE MÉRITO. DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, COM AUMENTO DE PENA POR TER O AGENTE AUTORIDADE SOBRE A VÍTIMA, EM CONTINUIDADE DELITIVA. INSUBSISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE FRAUDE AO PROCESSO. PROCEDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAIS DA APELAÇÃO, POR MAIORIA.
01 ? Não há como conhecer o pedido de liberdade provisória, ante a inadequação da via eleita.
02 ? O recebimento da denúncia deu-se de forma suficiente, observando as regras processuais e constitucionais para tanto. Afinal, referiu-se ao preenchimento dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, à ausência de qualquer dos vícios elencados no artigo 395 do mesmo diploma e iniciou a garantia ao contraditório e à ampla defesa do acusado, mandando citá-lo para a apresentação de resposta escrita com a hipótese do oferecimento correspondente pela Defensoria Pública, em caso de inércia daquele. 03 ? A arguição de suspeição em alegações finais ou nas razões de apelação é inviável. 04 ? ?A diferença de valor da prova colhida, como informante ou testemunha, com ou sem compromisso de dizer a verdade, é matéria de ponderação judicial e não de classificação em uma ou outra categoria de prova oral? (RHC 75.856/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016). No arrazoado recursal, inclusive, há o destaque para o fato da juíza sentenciante ter feito ressalva quanto ao interesse na causa das testemunhas da acusação. Assim sendo, ausente prejuízo concreto ao apelante, não acolho a argumentação. 05 ? Quanto ao crime previsto no artigo 217-A, caput, c/c artigo 226, inciso II, c/c artigo 71, do Código Penal, cuidadosamente, a juíza sentenciante referiu-se a cada um dos 13 (três) depoimentos coletados na fase judicial; reportou-se à documentação do inquérito policial (prints de diálogos entre a vítima e o apelante mediante aplicativo de celular, laudo sexológico, documento de identificação da vítima) e da instrução processual (registros de frequência do apelante nas instituições de ensino onde este trabalhava), correlacionando tudo de maneira a concluir pela prevalência das declarações da vítima, ?porque em consonância com as demais provas constantes dos autos?. O convencimento da materialidade e da autoria do delito, pois, restou devidamente motivado. Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal. Jurisprudência paradigma à questão (Tema Repetitivo 918). Daí, resultou a Súmula 593 do Superior Tribunal de Justiça. Concluo, destarte, pela improcedência do aludido arrazoamento. 06 ? Atípica é a conduta do apelante, pois ele não era obrigado a se autoincriminar ? o que seria até desumano ? nem mesmo o ato de resetar conteúdo do seu aparelho celular extrapolou a permissão legal e constitucional de agir, pessoalmente, em sua defesa. O artigo 347, parágrafo único, do Código Penal, é válido ressaltar, destina-se a quem não está, diretamente, envolvido no processo. Pelo exposto, o apelante deve ser absolvido da acusação de fraudar o processo penal, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. 07 ? Na primeira fase, depreendo que a julgadora de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade e as circunstâncias do delito. A fundamentação desta última, data maxima venia, necessita ser revisada, porquanto se encontra inidônea. Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça. 08 ? As circunstâncias do crime ? atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) ? não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei. Há, de fato, estranheza em um adulto apaixonar-se por uma adolescente. Se o apelante estava ou não apaixonado pela vítima, nos autos, inexistem provas suficientes. De todo modo, isso seria irrelevante, pois a reprovação penal não se encontra no sentimento, mas nas atitudes em torno dele: ?ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos?. 09 ? Na terceira fase, não restou identificada qualquer causa de diminuição de pena. Entretanto, in casu, houve a demonstração da causa de aumento disposta no artigo 226, inciso II, do Código Penal, uma vez ser o apelante professor da ofendida. Isso, todavia, já foi levado em conta na avaliação da culpabilidade do apelante. Fazer nova consideração a respeito ensejaria bis in idem. 10 ? Ante a continuidade delitiva ? cuja proporção aplicada na origem (de 2/3 ? dois terços) deve ser mantida, em vista do convencimento de que, com semelhantes circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, o apelante cometeu o crime contra a vítima, por mais de 07 (sete) vezes (no mínimo 01 (uma) vez por semana, desde junho de 2016 a outubro de 2016) ? a pena em questão, sem prejuízo da detração, totaliza em 14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão. Regime fechado. 11 ? Conhecimento e provimento parciais da apelação, por maioria. (2019.03448302-57, 207.464, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-08-22, Publicado em 2019-08-26).
Negritei
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL ? DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ? PLEITO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA É COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL ? ART. 30, I DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA ?
DESCABIMENTO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL ? INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INIMPUTABILIDADE ? AUSÊNCIA DE LAUDO ? INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL EM TRAMITAÇÃO ? AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A defesa pleiteou a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sob o argumento de que o réu se encontra no cárcere por mais de 04 anos, não tendo sido realizado o exame pericial, havendo a necessidade de tratamento ambulatorial, para possível doença mental, a qual não restou comprovada, até o momento.
2. A decisão agravada não conheceu do pedido, considerando que o pleito referente a concessão de liberdade provisória ou revogação de prisão preventiva é de competência da Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I do Regimento Interno do TJPA, devendo ser levado à apreciação da instância superior por meio de habeas corpus, verificando, obviamente, quem é a autoridade coatora.
3. Com relação a alegação de necessidade de tratamento ambulatorial, não existe qualquer comprovação do alegado nos autos, nem mesmo juntada pela Defesa, uma vez que os documentos levados ao feito são de datas bem anteriores ao fato apurado no processo que gerou o presente incidente. 4. Ademais, a defesa alega e justifica seu pleito na morosidade na realização dos exames, porém sequer apresentou quesitos quando determinado, deixando o prazo transcorrer in albis, conforme se observa em certidão dos autos. 5. Não se verificam os subsídios necessários para aplicação de tratamento ambulatorial, o qual somente poderá ser aplicado em caso de comprovação da inimputabilidade do agravante. Além do que, não existe nos autos qualquer informação oficial de que o réu esteja apresentando problemas de cunho mental na carceragem em que se encontra. 6. Agravo conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao agravo, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (2019.02869412-39, 206.305, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07-08, Publicado em 2019-07-17).
Negritei
Logo, refuto a preliminar arguida.

Passo a análise do mérito recursal.
2.MÉRITO
2.1.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA APELANTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS.

Ao analisar os presentes autos, depreende-se que o pleito da Apelante não prospera, pelas exposições fáticas a seguir esposadas.

A Apelante, IRACI MARTINS GOMES (mídia gravada fl. 50), declarou que:
¿
(...) relatou que ao chegar em sua residência encontrou o namorado de sua filha e mais um outro individuo e que estavam promovendo a mistura de de drogas. Confirmou que consentiu que os mesmos fizessem tal mistura no interior de sua residência pelo fato de que os mesmos lhe prometeram que lhe dariam uma porção da droga para fumar, visto que alega ser dependente química. Confirmou que mora na casa de sua filha maior de idade e que já estava residindo com a mesma acerca de 02 (dois) meses. Confirmou ainda que a quando da chegada da polícia na residência, o namorado de sua filha e mais o seu acompanhante conseguiram fugir. Negou que seja traficante e que a droga encontrada não era de sua propriedade e que somente consumiria a parte que lhe seria dada ¿
A testemunha CLÉBER MONTEIRO LEÃO (mídia gravada fl. 50), declarou que:
¿participou da diligência que culminou com a prisão da acusada e que através do disk denúncia chegou a informação de que várias pessoas estariam produzindo drogas em determinado local e para lá se dirigiram. Lá chegando, promoveram o cerco ao imóvel designado, sendo que quando promoviam o cerco ao imóvel, avistaram dois indivíduos fugindo. Encontraram a acusada e após adentarem no imóvel encontraram a droga e a acusada disse que era a proprietária e que iria consumí-la. A droga estava sobre jornais e o imóvel era composto apenas de um cômodo, tendo a acusado confirmado que o imóvel era seu. Havia bastante drogas e em relação aos dois indivíduos que fugiram esta disse não conhece-los. A droga foi encontrada próximo à porta da cozinha, no interior do imóvel¿
A testemunha FRANK RODRIGUES BRÍCIO (mídia gravada, fl.50), declarou que:
¿(...)participou das diligências que culminaram com a prisão da acusada e que a denúncia era de que em determinado imóvel estavam batendo drogas para posterior distribuição. Eram três os policiais que participaram da ação e efetuaram o cerco, porém mesmo assim dois indivíduos lograram fuga pelos fundos do imóvel. Que bateu na porta e após adentrarem a residência o policial Olanda foi quem encontrou a droga apreendida e esta confirmou que era sua a droga. Não declarou que juízo quem eram as pessoas que fugiram. Que a droga apreendida eram três pedaços e afirmou que não conhecia a acusada¿
A testemunha BRUNO RAFAELA (mídia gravada, fl. 50), declarou em juízo que:
¿(...) participou das diligências que culminaram com a prisão da acusada e que a denuncia era de que em uma casa. Se deslocaram até o local designado e lá chegando após efetuarem o cerco policial, antes avistaram dois indivíduos fugindo. A acusada estava no interior do imóvel e a droga também foi encontrada no interior do imóvel, mais precisamente na cozinha e a acusada no momento da prisão disse que a droga era para seu consumo. Confirma que na casa havia característica de ser habitada, pois estava mobiliada, apesar de ser composta de um cômodo apenas. Conforma que a droga apreendida era pasta base de cocaína e estava acondicionada em três sacos plásticos. Confirma que não conhecia a acusada¿
.

Logo, depreende-se que a Apelante usa da negativa para se livrar da imputação a si atribuída, confirmando que é apenas usuária e que a droga não lhe pertencia. Logo, não há como admitir que não tenha participação na conduta delitiva.

O depoimento dos policiais que participaram das diligências que culminaram com a prisão da Apelante IRACI MARTINS GOMES, são de grande valia, principalmente quando em harmonia e coesão com as provas carreadas nos presentes autos.

Gize-se ainda, estar presente a materialidade delitiva, conforme Laudo nº 2019.01.004808-QUI, de fls. 58.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido, conforme jurisprudência colacionada:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 ? PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA PROVA: REJEITADA ? DO MÉRITO: DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: IMPROCEDENTE, HÁ NOS AUTOS PROVAS SUFICIENTEMENTE CAPAZES DE APONTAR A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO PERPETRADO PELA RÉ NO PRESENTE CASO ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DE PROVA: É cediço que o delito de Tráfico de Entorpecentes se trata de crime permanente, logo, o flagrante delito permanece enquanto não cessar a permanência ex vi do art. 303, do Codex Processual Penal. No presente caso, a polícia militar recebeu denúncia anônima de que estaria ocorrendo o delito de tráfico de entorpecentes na residência da apelante, e em razão deste fato se dirigiu até o local e decidiu adentrar ao imóvel para realizar a averiguação, oportunidade na qual fora encontrado na geladeira da apelante a quantidade de 37 (trinta e sete) ?petecas?, pesando 8,0g (oito gramas) e mais uma porção pesando 39,40g (trinta e nove gramas, e quarenta miligramas), ambas da substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por cocaína (Laudo Toxicológico Definitivo ? fl. 23), logo, ao adentrar a casa e encontrar a droga, a polícia o fez em razão do estado de flagrância do ato ilícito, o que é perfeitamente ratificado pela Carta Magna brasileira, em seu art. 5º, inciso XI. Precedentes deste E. Tribunal. PRELIMINAR REJEITADA
. 2 ? MÉRITO 2.1 ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: Não merece prosperar a alegação defensiva, haja vista nos autos restarem contidas provas suficientemente robustas de que a apelante cometera o crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06, conforme será demonstrado a seguir. A materialidade do delito resta comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fl. 23. Já a autoria da ré/apelante, resta comprovada pela narrativa dos policiais militares que atuaram na prisão desta. Em que pese o companheiro da ré tenha assumido a droga, conforme narrativa da testemunha de acusação policial militar que atuou na prisão da ré/apelante, nota-se que a casa na qual fora averiguada o fato delitivo pertencia a ré, mostrando-se temerário crer na versão da ré em Juízo (mídia audiovisual de fl. 107) de que não havia droga na residência e esta fora implantada pelos policiais na abordagem, haja vista a palavra dos policiais militares se sobrepor a da ré/apelante no presente caso por serem dotadas de fé pública por estarem no exercício de suas funções públicas no momento do flagrante, até mesmo porque guardam as narrativas perfeita semelhança com as prestadas na fase policial, sendo inclusive corroboradas pelo Laudo Toxicológico Definitivo, tal entendimento é pacificado por este E. Tribunal de Justiça. Ademais, a droga fora encontrada na geladeira da casa, eletrodoméstico constantemente utilizado em uma residência, ou seja, certamente a ré/apelante tinha conhecimento da existência da droga em sua geladeira e, estando a droga dentro da residência da ré/apelante, em sua geladeira, já configura o delito de tráfico de drogas cometido por esta, na modalidade ?ter em depósito?, como de maneira escorreita apontou o Juízo a quo?. Devendo ainda ser destacado que a ré é reincidente específica por tráfico de drogas, conforme Certidão de fl. 91, e ainda, que fora encontrada arma em seu poder no momento da abordagem. Diante da fundamentação suso expendida no presente voto condutor, não há o que se falar em absolvição por ausência de provas, sendo a manutenção da condenação medida a se impor.
3 ? RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA PROVA, e no mérito, IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, pelo CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, e REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA PROVA e, no mérito, pelo IMPROVIMENTO do apelo, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis. (2018.01113280-26, 187.174, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-08-21).
Negritei
APELAÇÃO PENAL ? ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 ? TRÁFICO DE DROGAS ? 1) ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA ? IMPROCEDÊNCIA ? MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO E LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO, BEM COMO PELO DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR RESPONSÁVEL PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE ? 2) DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 33, ?CAPUT?, PARA O DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 ? IMPOSSIBILIDADE ?APREENDIDA COM O ACUSADO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE VULGARMENTE CONHECIDA COMO ?CRACK?, JÁ FRACIONADA EM 32 (TRINA E DOIS) PAPELOTES, DEMONSTRANDO QUE DESTINAVA-SE À VENDA A VAREJO ? 3) FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL ? INVIABILIDADE - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTANCIAS JUDICIAS DESFAVORÁVEIS QUE JUSTIFICAM A PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA SÚMULA Nº 23 DESTE TJEPA ? 4) DE OFÍCIO, APLICADA A ATENUANTE DA CONFISSÃO, UMA VEZ QUE A REALIZADA NA FASE INVESTIGATIVA FOI UTILIZADA COMO FUNDAMENTO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA ? INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 545 DO STJ ? DE OFÍCIO, ALTERADO PARA SEMIABERTO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO CORPORAL ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, DE OFÍCIO, REDUZIDA A PENA PARA 06 (SEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, E 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA
. 1. Não prosperam as alegações de inexistência ou insuficiência de provas de autoria e materialidade delitiva, havendo nos autos elementos de prova suficientes, mormente através do auto de apresentação e apreensão de objeto às fl.13, atestando a apreensão, em poder do acusado, de 32 (trinta e dois) papelotes contendo a substância vulgarmente conhecida como ?crack?, cuja natureza entorpecente encontra-se atestada pelo Laudo Toxicológico Definitivo às fl.61, bem como através do depoimento da testemunha José Orlando Gonçalves Penha, policial militar responsável pela prisão em flagrante do apelante.
2. Inviável a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o delito de posse de droga para uso pessoal, pois a forma como a mesma estava acondicionada, em 32 (trinta e dois) papelotes com pequena porção em cada, demonstra a inequívoca finalidade de venda a varejo. 3. Havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, justifica-se a fixação da pena base acima do mínimo legal, consoante entendimento consolidado na Súmula nº 23 deste TJEPA. Pena base de 07 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa plenamente justificada em virtude da natureza da substância, tratando-se de ?crack?, derivado da cocaína com alto poder de causar dependência física e/ou psíquica, bem como pela quantidade, que, a despeito de não ser vultosa, já se encontrava fracionada para mercância em grande quantidade de porções individuais, 32 (trinta e dois) papelotes. 4. De ofício, aplicada a atenuante do art. 65, III, d, do CP, uma vez que a confissão realizada na fase investigativa foi utilizada como fundamento da sentença condenatória. Inteligência da Súmula nº 545 do STJ. Pena redimensionada para 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, alterando-se o regime inicial de cumprimento da sanção corporal para semiaberto. 5. Recurso conhecido e improvido, porém, de ofício, redimensionada a pena aplicada para 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, fixando-se o regime inicial semiaberto para seu cumprimento, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos. Decisão unânime. (2018.01700494-98, 189.134, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-17, Publicado em 2018-04-30)
. Negritei

Logo, não prospera a tese defensiva da apelante.
2.2. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇAO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
DA LEI Nº 11.343/06) PARA PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06)

Desde logo rejeito a tese levantada pela Defesa da Apelante.

Em seguida adianto e fundamento minha decisão.

Entendo que a quantidade de drogas apreendida com a Apelante é uma quantidade considerável, já que foram 261g (duzentos e sessenta e um gramas) de substância cientificamente conhecida por Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína .

Sabe-se que a cocaína, possui alto poder de dependência aqueles que são usuários da substância entorpecente, até porque a quantidade por si só não define a traficância.

Não há como admitir a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a modalidade de porte de substância tóxica para consumo.

É o entendimento do STJ, em relação a diversidade de drogas:
PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
2. No caso, a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas - 13 porções de crack, pesando 44g, e 275 pinos contendo cocaína, com peso de aproximadamente 267g -, além da apreensão de diversas armas e munições - uma submetralhadora, um revólver calibre 38, um revólver calibre 32, dois cartuchos intactos calibre 44 e um pino de metal com mola -, circunstâncias que denotam a periculosidade do agente.
3. Recurso ordinário desprovido. (RHC 118.702/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).
Negritei

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COORDENADORIA DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS E ESPECIAIS ________________________PROCESSO N.º: 00072413-39.2015.814.0060 RECURSO ESPECIAL RECORRENTE: CRISTIANO XAVIER DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO CRISTIANO XAVIER DO NASCIMENTO, por intermédio de seu Procurador Judicial, com fundamento no artigo 105, III, ¿a¿, da Carta Magna, interpôs o RECURSO ESPECIAL de fls. 196/222, em face do acórdão proferido por este Tribunal de Justiça, assim ementado: Acórdão n.º 196.160: EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
requerida absolvição, por alegada inexistência de provas quanto a ocorrência do fato delituoso. tese improcedente. demonstrado, por todas as provas constantes nos autos, que o crime de tráfico de drogas realmente ocorreu, não necessitando ser averiguado a mercancia das substâncias entorpecentes, já que o tipo expresso no art. 33 da lei 11.343/2006 é de conduta variada, na qual está inserida 'oferecer', 'transportar', 'trazer consigo', 'entregar a consumo ou fornecer drogas' substância entorpecente, que é o caso dos autos, impossibilitando assim qualquer absolvição do acusado ou pretensa desclassificação da conduta para a presente no art. 28 do mesmo dispositivo legal.
Requerida reanálise da dosimetria penal, para que a pena base seja estipulada em seu mínimo legal. impossibilidade. Dosimetria penal procedida de forma escorreita, tendo as circunstâncias do art. 42 da Lei de Drogas sido consideradas coo preponderantes em relação as circunstâncias do art. 59 do Código Penal. Impossibilitada a aplicação da causa de diminuição de pena presente no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, por ter sido averiguado nos autos quer o réu dedica-se a atividade criminosa. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2018.03921455-48, 196.160, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-09-25, Publicado em Não Informado(a)) Em suas razões, sustenta o recorrente, em síntese, que o Acórdão guerreado violou o disposto nos artigos 384 e 386, V e VII, do Código de Processo Penal, por entender que, além de ter sido condenado por fatos não narrados na denúncia, não há provas concretas nos autos para ensejar uma condenação, devendo ser aplicado o princípio do in dubio pro reo. Alega também a violação ao artigo 59 do Código Penal e ao artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, no que concerne a fixação da quantidade da sanção devida na primeira fase do cálculo (pena-base), tendo em vista que a exasperação se baseou em circunstância judicial considerada desfavorável (consequências do delito), porém, não devidamente fundamentada. Reclama do quantum, inclusive. Aduz ainda a afronta ao artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, por considerar que deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena referente ao privilégio. Contrarrazões apresentadas às fls. 229/238. Decido sobre a admissibilidade do especial. Verifico, in casu, que o insurgente satisfaz os pressupostos de cabimento relativos à legitimidade, regularidade de representação (fl. 86), tempestividade, interesse recursal. Inexiste fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer. Via de regra, não seria possível, em sede de especial, alterar a decisão recorrida, tendo em vista as questões fáticas e probatórias que a embasa. No entanto, a irresignação se refere também à desproporcionalidade na fixação do quantum, o que de fato se averigua, tendo em vista que a exasperação da pena base se deu em 04 (quatro) anos, em razão de apenas 01 (uma) circunstância judicial negativada. No mesmo sentido: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DOSIMETRIA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CULPABILIDADE ACENTUADA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. AUMENTO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 4/3. ACRÉSCIMO QUE OFENDE O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. REDIMENSIONAMENTO QUE SE IMPÕE. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTANCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCABIMENTO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. (...) 2. No caso em análise, embora a fundamentação concreta acerca da acentuada culpabilidade do agente seja suficiente para o reconhecimento da circunstância judicial desfavorável, identifica-se, de plano, a desproporcionalidade no que diz respeito ao quantum de aumento imposto. 3. Na espécie, a pena base foi aumentada em 4/3, para uma única circunstância judicial desfavorável, ao passo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ recomenda, via que regra, que o aumento para cada circunstância judicial desfavorável se dê na proporção de 1/6. Precedentes. (...) (HC 348.783/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 21/11/2016). (grifamos) HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PENAS-BASE FIXADAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DA DROGA APREENDIDA. PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES. POSIÇÃO DE COMANDO DO ACUSADO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. PENAS MANTIDAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.(...) (HC 375.334/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017). (grifamos). Portanto, o presente recurso especial merece ser admitido pela alínea 'a' do permissivo constitucional, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. Diante do exposto, dou seguimento ao recurso especial. À Secretaria competente para as providências de praxe. Belém Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará PEN.S 441 Página de 6 (2018.04921703-96, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-12-05, Publicado em 2018-12-05).
Negritei.

Ademais não fora trazido aos autos prova de que a Apelante seja dependente de drogas ilícitas. Necessário seria a juntada de laudo de exame toxicômano que comprovasse essa dependência, o que não consta nos presentes autos.

Logo, refuto a tese levantada pela Defesa da Apelante.
2.3. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO EM SEU GRAU MÁXIMO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 (2/3 - DOIS TERÇOS)

Para que possamos fazer a aplicação da fração em seu grau máximo da minorante prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é necessário que façamos uma análise prévia do referido dispositivo,
in verbis:

Art. 33 (omissis)

(...)
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas
de um sexto a dois terços
,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
,
desde que o
agente seja primário
,
de bons antecedentes
,
não se dedique às atividades criminosas

nem integre organização criminosa
.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)
O doutrinador Guilherme de Souza Nucci, preleciona:
¿(...)Critérios para a diminuição da pena: o legislador não estipulou quais seriam, apenas mencionando dever o magistrado reduzir de um sexto a dois terços. Cremos que, como sempre, deve o julgador pautar-se pelos elementos do art. 59 do Código Penal, com a especial atenção lançada pelo art. 42 desta Lei: ¿o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente¿
(Nucci, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas.- 4ed.rev.atual. e ampl. - São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2009 p. 361)

Logo, ao analisarmos a dosimetria da pena, depreende-se que o Juízo Monocrático ao aplicar a minorante prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, sopesou fundamentadamente sua decisão, afirmando não ser cabível maior diminuição, já que a Apelante possuía certa dedicação à traficância, tanto é que cedeu sua residência para que fosse usada como depósito de drogas (cocaína).

Vou mais além, pois ao analisar e observar o disposto no art. 42, da Lei nº 11.343/06, percebe-se claramente a natureza e a quantidade da substância ou do produto, pois trata-se de droga com poder altamente viciante e a quantidade de droga apreendida se mostra desproporcional ao uso habitual, uma vez que pode-se afirmar tratar-se de quantidade significante.

A jurisprudência pátria tem decidido:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ERRO DE TIPO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. RÉUS PRIMÁRIOS E DE BONS ANTECEDENTES. EXACERBAÇÃO DA PENA APLICADA. OCORRÊNCIA. 1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando há provas robustas de autoria e materialidade delitivas, especialmente os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão dos recorrentes, os quais são meios idôneos de prova, aptos a embasar a sentença condenatória, mormente quando colhidos no auto de prisão em flagrante e reafirmados em Juízo, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, bem como a quantidade e as circunstâncias de como fora encontrado o entorpecente. 2. Erro de tipo, nada mais é do que a ignorância, a falsa percepção da realidade sobre elemento constitutivo do tipo penal, e deve ser verificado em face do conjunto fático probatório carreado aos autos, aliado às características pessoais de quem praticou a conduta. 3. A simples alegação de erro de tipo consistente no desconhecimento de que não sabia que transportava o entorpecente não pode conduzir à absolvição do agente
4. O recorrente faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, vez que, conforme reconhecido pelo juízo, é réu primário, tem bons antecedentes, não se dedica e nem faz parte de nenhuma organização criminosa
. Entretanto, levando em conta a quantidade da droga apreendida, deve ser fixada a causa de diminuição de pena em 1/6 (um sexto).
5. viável a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante, vez que, operada a necessária reforma na fundamentação dos vetores do art. 59 do Código Penal, todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao apelante, devendo a pena base ser redimensionada não para seu patamar mínimo, mas sim para próximo ao mínimo legal, tendo em vista a quantidade do entorpecente encontrado em poder dos recorrentes, conforme previsto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.(2020.00398543-51, 211.691, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-06).
Negritei
2.4.PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGA (ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343;06)

Ao analisar o cálculo dosimétrico da pena afeito a Apelante IRACI MARTINS GOMES, às fls. 67/69, vislumbra-se que o Juízo Sentenciante obedeceu aos critérios enumerados e descritos no artigo 68 e 59, ambos do CP, valorando as circunstâncias judiciais e aplicação do sistema trifásico adotado em nosso ordenamento jurídico, assim como o disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Neste diapasão, acertadamente para promover o juízo de reprovabilidade ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

A Defesa da Apelante argui que o Juízo Monocrático não valorou a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿ do Código Penal. Ocorre que em nenhum momento, mesmo havendo indícios suficientes da autoria, a Apelante admitiu ser a possuidora e proprietária da droga apreendida, limitando-se, tanto em sede inquisitorial, quanto em juízo, que era tão somente usuária de drogas.

Valorou como vetores neutros insertos no art. 59, do Código Penal e negativas
as circunstâncias previstas no artigo 42, da Lei nº 11.343/06, como
a natureza da droga
e a
quantidade da droga apreendida
, e nos termos da Súmula nº 23 do TJEPA elevou a pena acima do mínimo legal, qual seja 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Súmula nº 23
A aplicação dos vetores do art . 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Não havendo circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causa de aumento, porém havendo a possibilidade de aplicação da minorante prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, aplicou a fração redutora de 1/6 (um sexto) dada a apelante possuir certa dedicação ao comércio ilícito de drogas e ter fornecido sua residência para depósito de drogas ilícitas, fixando como pena final, concreta e definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Entendo não haver correção a serem feitas na sentença prolatada pelo Juízo Monocrático em desfavor da Apelante.
2.5.PEDIDO DE REFORMA DA PENA DE MULTA.

Quanto ao pedido para reforma da pena de multa, sob a alegação de que a apelante possui parcas condições financeiras, bem como a precariedade financeira e que suas condições econômicas não são favoráveis, tenho que não há como ser dado provimento ao apelo. Explico.

Do excerto da sentença ao norte colacionado denota-se que a pena de multa fora cominada para a apelante em 500 (quinhentos) dias-multa, estando, portanto, proporcional à pena efetivamente imposta a apelante, sendo seu valor mínimo, 1/30 do salário mínimo, e isto já em razão da situação econômica da ré, ora apelante, como se denota da sentença.

Vale ressaltar que a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual a apelante foi processada e condenada, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória.

Acerca do tema, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENA DE MULTA. CARÁTER DE SANÇÃO CRIMINAL. INADIMPLÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.ENTENDIMENTO DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.1. O entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.150/DF, firmou a compreensão de que a Lei n.9.268/96, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal que lhe é inerente por força do art. 5º, XLVI, c, da Constituição da República, não havendo falar em extinção da punibilidade, independente de seu pagamento.2. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC 546.273/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020)

No mesmo sentido, colaciono entendimento jurisprudencial:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DA BASILAR MÍNIMA NA SEGUNDA FASE DIANTE DA INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE JÁ RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
- A pena de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade
. Todavia, no caso de insolvência absoluta do réu, a pena pecuniária pode não ser executada até que a sua situação econômica permita a execução. De qualquer forma, tal possibilidade fica a cargo do Juízo das Execuções. (2020.00846188-81, 212.547, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-12).
Negritei

Imperioso observar que a aplicação da pena de multa não é uma faculdade do Juiz por incorporar o tipo penal, e que sua imposição não deve ser confundida com custas processuais.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, e, corroborando com o ilustre parecer ministerial lançado nos autos,
CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença de fls. 67/69, prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
in totum
mantendo-a na integra.

É como voto.

Belém/PA, de 21 a 28 de setembro de 2020.
Des.ª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora.